Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Escolha abusiva de Foro. Incompetência da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Não Acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto à cláusula contratual expressa que fixou a competência da circunscrição judiciária de Brasília/DF para dirimir as controvérsias acerca do contrato de franquia empresarial firmado entre as partes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da cláusula contratual que define a competência da circunscrição judiciária de Brasília/DF.
III. Razões de decidir
3. O acórdão deixou claro que a “eleição de foro” constante no contrato de franquia empresarial seria abusiva e aleatória, em razão do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade federada, dado que a parte autora estaria situada em Curitiba/PR, ao passo que a parte ré e a loja franqueada estariam localizadas em Olinda/PE, a despontar na falta de fundamento jurídico que justifique a competência da circunscrição judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a demanda executória.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [incompetência da Circunscrição Judicial de Brasília/DF para conhecimento e processamento da ação], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.